Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702780-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO, MARIA DOS ANJOS GONCALVES AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO MURILO GONÇALVES MARELLO e outra, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse reestabelecido o serviço de internet na velocidade contratada junto a TELEFÔNICA BRASIL. S.A. Nesta instância, a liminar foi concedida nos seguintes termos (ID 33090303): "Trata-se de embargos de declaração contra decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal para determinar o restabelecimento da velocidade de internet contratada. Argumenta o embargante que a contratação de internet na velocidade de 200MBPS é fato incontroverso, pois foi confessado pela agravada em sede de contestação. Afirma também que nos autos originais constam provas documentais (contas da VIVO pagas) que mostram a velocidade contratada. É o relatório. DECIDO. O agravante narra que a velocidade inicialmente contratada de 200MBps foi reduzida pela agravada para a velocidade de 70MBps. Analisando os documentos juntados aos autos originais, percebe-se que o embargante juntou o comprovante de contratação da VIVO, em abril de 2021 (ID 99561351), com velocidade de 200 MBps. Todavia, pela conta de outubro de 2021, juntada aos autos de origem (ID 108839197), percebe-se que a velocidade que passou a ser fornecida pela operadora foi de 70MBps. Dessa forma, com razão o embargante. Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, com efeitos modificativos, para DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar à agravada que restabeleça a velocidade de internet originalmente contratada, de 200MBps. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de fevereiro de 2022" Contudo, a parte agravante novamente veio aos autos informando que a parte agravada, TELEFÔNICA BRASIL S.A, não cumpriu a decisão judicial e mantém o fornecimento de internet em velocidade inferior (70Mbps) à velocidade contratada (200 Mbps). Assim, pleiteia a cominação de multa diária no valor de 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento da decisão liminar. DECIDO. O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece que: “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. Verifica-se da cobrança do mês de abril que a velocidade fornecida continua inferior à contratada, conforme termo “VIVO FIBRA 70 MBPS ESPECIAL” constante da fatura (ID 34653791). Diante do não cumprimento da decisão liminar pela parte agravada em reestabelecer o fornecimento da velocidade de internet na velocidade contratada de 200 Mbps, a imposição de multa pelo descumprimento é medida que se impõe. Assim, acolho em parte o pedido da agravante para determinar o cumprimento da medida no prazo de 15 dias, contados da intimação pessoal da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada dia de descumprimento da decisão liminar (ID 33090303), limitada ao máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de abril de 2022